Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0709738-08.2024.8.07.0018, proposta por Izabel Luiza Monteiro Padre em face do Distrito Federal, objetivando a obtenção de documentos para instrução de futura ação judicial. O Juízo da 7a Vara declinou da competência em favor do Juizado Especial, considerando o valor atribuído à causa e a ausência de complexidade. O Juízo do 1o Juizado Especial suscitou o conflito, alegando que a produção antecipada de provas é procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de Produção Antecipada de Provas, considerando as regras de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e as exceções previstas na Lei n. 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 12.153/2009 atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de até 60 salários-mínimos, excetuadas as hipóteses expressamente previstas no art. 2o, § 1o, da referida lei.
4. O valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, encontra-se abaixo do limite estabelecido para a competência dos Juizados Especiais, não havendo indicativo de complexidade na demanda que justifique o afastamento dessa competência.
5. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, configura procedimento comum e não se enquadra entre os procedimentos especiais vedados no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inaplicável, ao caso, o Enunciado n. 8 do FONAJE, que veda apenas os procedimentos civis especiais.
6. Não há impedimento legal para o processamento da ação de produção antecipada de provas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência admitido, declarando-se competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).

Tese de julgamento:
1. Ação de Produção Antecipada de Provas é procedimento comum, inserido na Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo XII, Seção II, do Código de Processo Civil.
2. O pedido de produção antecipada de provas não está inserido nas exceções previstas pela Lei n. 12.153/2009.
3. O Enunciado n. 8 do FONAJE, que veda a admissão de ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais nos Juizados Especiais, não se aplica à produção antecipada de provas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, arts. 2o e 5o; CPC, arts. 381 a 383; Enunciado n. 8 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1926362, 07319862220248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 23/09/2024, DJE 07/10/2024.
· Acórdão 1889318, 07136835720248070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 08/07/2024, DJE 19/07/2024.